Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-15.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034689-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEA CHRISTINA DE LIMA - CPF: 832.332.291-00 (APELADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃ
O
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM IMÓVEL
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS
DEVIDOS
. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença
que condenou
as demandadas, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais e à realização de reparos em unidade habitacional, em razão de vícios construtivos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i) a ocorrência de decadência do direito de reclamar por vícios do produto;
e
(
ii
) a existência de responsabilidade das requeridas pelos defeitos apontados
, bem como a manutenção d
a condenação por danos morais e a obrigação de realizar reparos no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastada a alegação de decadência, por se tratar de pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. Comprovados os vícios construtivos e o nexo causal, mantém-se a condenação
à obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários, bem como à indenização por danos morais
.

5.
Manutenção do valor fixado a título de dano moral em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da correta aplicação dos consectários legais, com atualização monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e

des
provido
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A pretensão indenizatória fundada em vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.
2
. A responsabilidade do fornecedor por vícios construtivos é objetiva, sendo devida indenização por dano moral quando configurada a privação do uso adequado do imóvel e a frustração das legítimas expectativas do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 26 e 27;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, 406, § 1º, e

618
;
Lei n
.
14.905/2024
;
CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 362,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.762.400/SP,
e
AgInt
no
AREsp
n. 2.688.800/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S
/
A

e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORP
ORAÇÕES SPE LTDA.
contra
sentença proferida pel
a Juíza de Direito

Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, da
1
0
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Morais c/c Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência
movida
por

CLEA
CHRISTINA DE
LIMA
,
julgou
parcialmente p
rocedente s o s pedido s inicia is
,
condenando
solidariamente
as requeridas
: (i)
ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)

a título de danos morais,
com incidência de
juros pela SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA
a
partir

d
o arbitramento; e (
ii
)
à obrigação de
efetuar
reparos relativos à fissura no banheiro e à substituição do disjuntor geral de 40A por
um de 50A, no prazo de 30
(trinta)
dias,
sob pena
de multa diária de R$ 200,
0
0 (
duzentos

reais)
, limitada a R$ 10.000,00

(dez mil reais)

(
id.
285158943
).

Nas razões recursais,

a
s
apelante
s

suscitam a d
e
cadência do direito da autora,
com
fulcro
no
art
. 26,
I
I,
§
§
1º e
3
º,
do CDC,
argumentando que
os
vícios

apontados

n
a

unidade residencial
tiveram origem em
08/10
/2020
,
conforme admitido pela própria
requerente
,

sendo
a
demanda ajuizada

apenas
em 04/10/2021
,
ultrapassa
n
do em muito o

prazo de 90 (noventa) dias
previsto para
reclama
ção
de defeito
em
produto
durável
.

S
ustentam
que
o imóvel foi construído de acordo com o memorial

descritivo
, tendo
a
apelada
receb
ido

a unidade
em perfeito estado e condições de uso,
não
indicando
vícios
estruturais

na ocasião
.

Afirmam
que a recorrida

residi
u
no local por mais de
dois anos sem
identificar

problemas
que comprometessem a sua moradia
,
nem

demonstr
ou
ter
proced
ido
com
as
manutenções preventiva
s

recomendadas
. Assim,
postulam a extinção do feito nos termos do
art
. 487, II, do CPC.

Menciona
m

inexistir fundamento para
indenização
ou
obrigação de fazer para
reexecução
dos serviços de engenharia, defendendo que a apelada

não
sofr
eu

constrangimentos
decorrentes
d
e su
a conduta
.

Asseveram
que o prejuízo
invocado
pela autora carece de comprovação, requisito indispensável à configuração do dever
indenizatório
.

Enfatizam
que a recorrida
não
demonstrou
que

houve violação
aos
direito
s

d
a personalidade
ou
danos psicológicos
, aduzindo que se trata de situação
que caracteriza
de mero aborrecimento.

Consignam
que
, caso mantida a indenização, seu
valor
deve
atend
er
aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade
, e que
os juros de mora
devem
incidir somente

após o
trânsito em julgado, mediante a aplicação
exclusiva
da
t
axa S
ELIC
, sem cumula
ção com
outro índice
.

Com essas considerações, pleiteiam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e
condenação da
s
recorrente
s

em
honorários
recursais
(id.
285158947
)
.

Distribuídos os autos ao Gabinete
1
da Quinta Câmara de Direito Privado, o Des. Relator declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo (id. 287138379), ensejando a redistribuição
a este julgador
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DECADÊ
NCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

As apelantes almejam o reconhecimento da decadência do direito da autora, invocando o disposto no art. 26, II, §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, segundo defendem, de vícios ocultos manifestados no imóvel após a sua entrega, cujas providências reparatórias deveriam ter sido pleiteadas no prazo de 90 (noventa) dias, contado da constatação do defeito.

A prejudicial não merece acolhimento.

De fato, a controvérsia
sub judice
diz respeito a vícios do produto,
manifestados
após a entrega do imóvel, relacionados a defeitos construtivos que comprometem sua qualidade e funcionalidade.

A pretensão da autora, contudo, não se limita à recomposição do bem, mediante simples reparo ou substituição, mas visa, expressamente, à obtenção de indenização por danos materiais e morais alegadamente advindos da conduta da fornecedora.

Em hipóteses como esta, admit
e-se
que, embora a causa de pedir envolva vício do produto, a pretensão indenizatória
se
submete ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, contado do momento em que o consumidor teve ciência do dano e de sua autoria.

A propósito
:

“(...)
1
. “A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou
reexecução
de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (
AgInt
no
REsp
n. 1.863.245/SP, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020).

2. “Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória,
sujeita-se
a prazo de prescrição. (...)” (
REsp
n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019,
DJe
5/12/2019) (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

No caso, a demanda foi ajuizada em 04/10/2021, ou seja, dentro do quinquênio legal, contado a partir do recebimento do imóvel (12/12/2017) e dos alegados eventos danosos, que se intensificaram a partir de outubro de 2020.

Além disso, cumpre consignar que as tratativas extrajudiciais entre as partes, com o intuito de solucionar administrativamente os vícios, demonstram a ausência de inércia da consumidora, afastando a configuração da decadência, à luz do art. 26, § 2º, do CDC.

Portanto, não há
que se
falar em decadência,
permanecendo
incólume
o direito de ação da autora.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CLEA CHRISTINA DE LIMA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Morais c/c Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência
em desfavor de
ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S
/
A

e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORP
ORAÇÕES SPE LTDA.
,
pretendendo
a condenação das requeridas
à reparação dos danos materiais e morais alegadamente sofridos
,

no valor de R$

142.000,00 (
c
ento e quarenta e dois
m
il reais),
relativos a vícios construtivos apresentados em
imóvel
por ela
adquirido
,

além do
pagamento do
s ônus sucumbenciais (id.
285157394
)
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Conforme verificado nos autos, a autora adquiriu, em 05 de julho de 2017, um imóvel da construtora ré no condomínio Parque Chapada Mantiqueira, com previsão de entrega para 31/01/2018 e garantia de 05 anos a contar da entrega efetiva.
O termo de autorização de posse foi assinado em 16/01/2018, conforme documentação acostada aos autos.

O cerne da questão gira em torno de vícios apresentados no imóvel, especialmente pisos se soltando, bancada completamente solta e outros problemas, relatados pela autora em outubro de 2020, aproximadamente dois anos após a entrega do imóvel, e que motivaram abertura de chamado de assistência técnica junto à construtora.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a relação entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. A garantia legal para vícios ocultos do produto durável, nos termos do artigo 26, §3º, do CDC, se inicia
no momento em que
ficar evidenciado o defeito. No caso dos vícios construtivos, a legislação especial estabelece prazo de garantia de cinco anos, conforme o artigo 618 do Código Civil, que assim dispõe:
(...
)

O entendimento jurisprudencial já está pacificado no sentido de que o prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil é de garantia, e não de prescrição ou decadência. Assim, evidenciado o vício construtivo dentro desse prazo, surge para o consumidor o direito de pleitear sua reparação, iniciando-se, a
partir daí, o prazo prescricional ou decadencial, conforme o caso.

Nesse sentido, ainda que o manual do proprietário anexado aos autos indique prazos de garantia inferiores para determinados itens, como pisos, portas e bancadas, tais disposições não podem
se sobrepor
à norma legal que estabelece prazo de garantia mínimo de cinco anos para a solidez e segurança da construção, devendo esse prazo ser interpretado de forma ampla para abranger também os vícios que comprometem a habitabilidade e a utilização adequada do imóvel.

No caso em exame, conforme evidenciado no laudo pericial juntado aos autos, id. 174303887
, foram
identificados quatro vícios no imóvel: 1)
alizares
(guarnições das portas) se soltando; 2) parte inferior externa da porta de entrada com lâmina solta e expansiva; 3) disjuntor geral instalado de 40A em desacordo com o memorial descritivo que previa 50A; e 4) fissura no banheiro causada por dilatação térmica. Destes, o perito classificou o item
3
(disjuntor geral) e o item 4 (fissura no banheiro) como anomalias endógenas, ou seja, originárias da própria edificação, podendo ser de projeto, materiais ou execução.

Assim, ainda que alguns dos problemas possam ser atribuídos ao uso ou a fatores externos, como consignou o perito acerca dos
alizares
soltos, há vícios de responsabilidade da construtora que foram constatados dentro do prazo de garantia legal de cinco anos, justificando a intervenção para reparo.

Importante destacar que o chamado técnico aberto pela autora em outubro de 2020 foi atendido pela ré, que concordou em realizar os reparos, o que corrobora a existência dos problemas relatados. Entretanto, o que se discute neste processo não é apenas a realização dos reparos em si, mas a forma como foram conduzidos, bem como os danos decorrentes desse processo.

Conforme relatado pela autora e não contestado de forma específica pela ré, os reparos, que deveriam durar apenas 10 dias, se estenderam por mais de 30 dias, período durante o qual a autora precisou ser alojada provisoriamente em outros apartamentos, sendo privada de usufruir o bem adquirido.

Ademais, quando finalmente retornou ao seu imóvel, a autora constatou que alguns dos problemas continuavam sem solução adequada.

Neste ponto, apesar de a ré alegar que a garantia para os itens reclamados já havia expirado, considerando o prazo de um ano previsto no manual do proprietário, tal argumento não pode prevalecer diante da garantia legal de cinco anos estabelecida para construções, conforme já explicitado. Ademais, o próprio atendimento ao chamado técnico pela construtora, com a realização dos reparos, demonstra o reconhecimento tácito da existência dos vícios e da responsabilidade sobre eles.

Diante desse contexto, tenho que ficou demonstrado o descumprimento contratual por parte da construtora ré, que não entregou o imóvel com a qualidade esperada para uma construção nova, tendo em vista os problemas surgidos em curto período após a entrega, bem como não realizou os reparos necessários de forma satisfatória e dentro do prazo prometido.

Quanto aos danos materiais pleiteados, não verifico nos autos comprovação adequada dos prejuízos patrimoniais sofridos. Embora a autora mencione danos aos móveis, não apresentou documentação que comprove tais danos ou seu valor, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, I, do CPC. Ressalte-se, ainda, que o pedido indenizatório, no valor de R$142.000,00, coincide com o valor de aquisição do imóvel, sem discriminação específica dos danos materiais e morais, o que dificulta a apuração precisa do prejuízo patrimonial alegado.

Por outro lado, quanto aos danos morais, entendo que estão devidamente configurados. O descumprimento contratual, por si só,
via de regra
, não gera danos morais indenizáveis. Entretanto, quando acompanhado de circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a paz do consumidor, o dano moral resta caracterizado.

No caso em tela, a autora enfrentou situação excepcional que ultrapassou o simples descumprimento contratual. Após adquirir seu imóvel com muito sacrifício, como relatado na inicial, viu-se obrigada a deixar sua residência por mais de 30 dias - prazo três vezes maior que o inicialmente informado - para a realização de reparos em um imóvel que tinha apenas
2

anos de uso. Sem contar que, ao retornar, constatou que alguns problemas persistiam.

Tais circunstâncias configuram evidente abalo psíquico, frustração, angústia e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a reparação por danos morais. O valor da indenização deve ser fixado levando em consideração
a extensão do dano, a situação econômica das partes, a gravidade
da conduta, o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

No caso, considerando que a autora ficou mais de 30 dias fora de sua residência, teve sua rotina completamente alterada e ainda retornou para um imóvel com problemas persistentes, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em
R$10.000,00 (dez mil reais), valor
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange ao pedido de obrigação de fazer, consistente na realização de todos os reparos necessários no imóvel, entendo que deve ser parcialmente acolhido. Conforme evidenciado pelo laudo pericial, há vícios que se enquadram como anomalias endógenas, de responsabilidade da construtora, notadamente a fissura no banheiro causada por dilatação térmica e a divergência do disjuntor geral instalado (40A) em relação ao memorial descritivo (50A). Quanto aos demais problemas, como os
alizares
soltos, considerando que o perito os classificou como anomalias funcionais ou exógenas, não se justifica a imposição de obrigação de reparo à construtora.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
CLEA CHRISTINA DE LIMA,
em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DA MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, para
condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno as requeridas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários referentes à
fissura no banheiro causada por dilatação térmica e à substituição do disjuntor geral de 40A por um de 50A, conforme previsto no memorial descritivo, no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico, na proporção de 30% para a autora e 70% para as requeridas, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.
(
...)”
.
(id. 285158941).

Irresignada
s
,
a
s

apelante
s
interp
useram
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
m

que a
sentença
seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Pois bem.

De início, pertinente consignar que a controvérsia
se
insere no âmbito das relações de consumo, sendo a aquisição de unidade habitacional de incorporadora inequivocamente caracterizada como negócio jurídico consumerista, submetendo-se integralmente às disposições da Lei n. 8.078/90, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos oferecidos no mercado.

Assim
,
tem-se que
o
regime de responsabilidade civil por vícios da coisa, no âmbito consumerista, fundamenta-se na teoria do risco da atividade empresarial, prescindindo da demonstração de culpa do fornecedor.

Na hipótese, o
s elementos configuradores da responsabilidade civil
se
encontram demonstrados
, a saber
: a conduta consistente na entrega de imóvel com vícios construtivos, o dano representado pelos transtornos sofridos pela consumidora, o nexo causal entre os vícios e os prejuízos experimentados, bem como a ilicitude decorrente do descumprimento das obrigações contratuais.

Com efeito, o
laudo pericial identificou quatro vícios no imóvel
, consistentes em

alizares
descolad
os;
deterioração da porta de entrada
;
instalação de disjuntor de 40A em desacordo com o memorial descritivo que previa 50
A
;
e fissura no
banheiro causada por dilatação térmica
.

Ressalte-se que o
perito classificou os vícios relacionados ao disjuntor e à fissura como anomalias endógenas, originárias da própria edificação, decorrentes de falhas de projeto, materiais ou execução. Tal classificação estabelece inequivocamente a responsabilidade da construtora pelos defeitos identificados.

O artigo 618 do Código Civil estabelece que nos contratos de empreitada de edifícios o empreiteiro responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho
, prazo este que
constitui garantia legal, não se confundindo com prazo prescricional ou decadencial.

Nesse sentido:

“(...)
2
. Quanto ao prazo legal para se reivindicar reparação por vícios de construção, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que
“
A
‘
solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis
’
foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ
”
(
AgInt
no
AREsp
438.665/RS, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 24/9/2019).
(...)”.

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.762.400/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024)
.

Logo, evidenciado o vício construtivo dentro do período quinquenal, surge para o adquirente o direito de exigir sua reparação, circunstância que se verifica
in
casu
, uma vez que os vícios
manifestaram-se
em outubro de 2020, apenas dois anos e dez meses após a entrega do imóvel, encontrando-se inequivocamente abrangidos pela garantia legal.

Destarte, resta configurado o

dever das apelantes
em

sanar as irregularidades
de sua responsabilid
ade
, assim como o
direito da consumidora à reparação
.

Por certo,
a obrigação de fazer determinada pela sentença - correção da fissura no banheiro e substituição do disjuntor conforme memorial descritivo - encontra respaldo no laudo pericial e
fundamenta-se
na responsabilidade da construtora pelas irregularidades construtivas comprovadas
.

Ressalte-se que as
alegações das
recorrentes
de cumprimento integral das obrigações contratuais não prosperam diante da prova técnica produzida, que demonstrou vícios de responsabilidade da construtora.

Para mais, o
argumento de ausência de manutenção preventiva pela consumidora não afasta a responsabilidade pelos vícios endógenos identificados, que decorrem de falhas construtivas.

À vista disso, imperioso reconhecer a
responsabilidade das apelantes pelos vícios
existentes no imóvel e a consequente
adequação da obrigação de fazer imposta
.

Quanto aos danos morais,
restou demonstrado que a consumidora enfrentou situação excepcional que extrapolou o mero descumprimento contratual, sendo privada do uso adequado de seu imóvel durante período prolongado para realização de reparos em bem com apenas dois anos de uso, circunstância que configura evidente abalo psíquico e frustração das expectativas legítimas, caracterizando inequivocamente dano moral indenizável.

Referidas circunstâncias configuram quadro fático que transcende o mero dissabor, na medida em que a privação prolongada do uso do bem adquirido, aliada à frustração das expectativas legítimas da consumidora, caracteriza dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de
R$ 1
0
.000,00 (d
ez
mil reais) fixado
na sentença se mostra adequado e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Deveras, a fixação considerou a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa, de sorte que o valor arbitrado atende adequadamente às funções compensatória e educativa da reparação moral.

No que tange ao termo inicial dos consectários legais,
a sentença também não comporta reparos.

Isso porque, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n
.
14.905/2024, o qual estabelece expressamente que, na ausência de convenção ou lei específica, a atualização se fará pela variação do referido índice, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ademais, consoante
a
orientação sedimentada na Súmula
n.
362 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, critério observado na sentença.

Em relação
aos juros de mora, a sentença igualmente se
harmonizou
com o novo regime legal, ao determinar sua aplicação mediante a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, também com redação dada pela Lei n
.
14.905/2024, a partir da citação
.

A respeito
, a
jurisprudência dominante do STJ
é no sentido de que,
“
no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a data da citação
” (STJ,
AgInt

no
AREsp
n. 2.688.800/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Dessa forma,
escorreita a sentença objurgada,
motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o proveito econômico
, tão somente em relação
às
apelante
s
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025